Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-38.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705159-38.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBER MARQUES DE ARAUJO APELADO: CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA, ROSELY PEREIRA RAMOS D E S P A C H O Regularize o apelante WEBER MARQUES DE ARAÚJO sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, diante da ausência de procuração nos autos que atribua poderes ao advogado que subscreve a apelação de ID 15640118. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora